Tribunal: TCU
Processo: 020.502/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10864/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.502/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto do Prado Hackmann (XXX.128.530-XX); Claudia da Rocha Nogueira (XXX.244.290-XX); Elisangela Bastos da Rocha (XXX.706.890-XX); Richard Alan Ritter (XXX.524.810-XX); Thais Camara Ribeiro (XXX.353.750-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.